Tribunal: TJPA
Processo: 0844461-03.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844461-03.2018.8.14.0301

APELANTE: EDILELSON DIAS DA SILVA

APELADO: DIRETORA-SUPERINTENDENTE EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM MAISA SALES GAMA TOBIAS, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB. REMUNERAÇÃO BÁSICA COMPOSTA PELO VENCIMENTO BASE E PELO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.049/13. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DIREITO PLEITEADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO JULGADO PROVIDO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. HIPÓTESE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, n
o julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, essa egrégia Turma, na sessão de Plenário Virtual realizada no dia 25/01/2021, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido apelo,
para modificar a sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face da
Diretora-Superintendente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB,
concedendo a segurança, no sentido de ser aplicada a Lei do PCCS nº 9.049/2013 para que as demais verbas recebidas pelo embargante sejam calculadas sobre o vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento), conforme previsto no artigo 53, § 4º da Lei nº 9.049/2013 e artigos 53 e 83, inciso II, da Lei nº 7.502/90;

II – O embargante opôs o presente recurso, arguindo
a existência de contradição no V. Acórdão embargado no que concerne a parte final da ementa correspondente, visto que consta
informação que os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, teriam negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente;

III – Destarte,
o Recurso de Apelação interposto pelo embargante foi conhecido e julgado provido, sendo contraditório que, ao final da ementa do julgado, conste que os componentes dessa egrégia Turma negaram provimento ao referido recurso;

IV - Outrossim, é imprescindível que ocorra a necessária retificação no final da ementa, devendo constar a seguinte redação: “
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
”;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo oposto por
Edilelson Dias da Silva

contra o Acórdão ID
Num. 4457128 - Pág. 1/7
, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto

contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face da
Diretora-Superintendente da

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB
, concedendo a segurança, no sentido de ser aplicada a Lei do PCCS nº 9.049/2013 para que as demais verbas recebidas pelo ora embargante sejam calculadas sobre o vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento), conforme previsto no artigo 53, § 4º da Lei nº 9.049/2013 e artigos 53, 83, inciso II, da Lei nº 7.502/90.

Sustenta o patrono do embargante (
Num. 4595115 - Pág. 1
/2), em síntese, a existência de contradição no V. Acórdão embargado no que tange a parte final da ementa correspondente, visto que consta
informação que os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, teriam negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a contradição apontada.

A embargada não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 5107934 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
Num. 706540 - Pág. 1
/2
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta contradição, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, constatei que, efetivamente, o acórdão recorrido apresenta a contradição arguida pelo embargante, senão vejamos.

Transcrevo o que consta na ementa do referido julgado (Num. 4358678 - Pág. 1),
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB. REMUNERAÇÃO BÁSICA COMPOSTA PELO VENCIMENTO BASE E PELO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.049/13. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DIREITO PLEITEADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal verificar se o apelante possui ou não direito líquido e certo a aplicação do PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Salário da SEMOB, para que o cálculo de sua remuneração seja realizado sobre o vencimento básico acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento). 2. Sobre o assunto, o artigo 53, § 4º da Lei 9.049/13 estabelece que “a remuneração básica dos cargos instituídos neste Plano será composta do vencimento base e do adicional de escolaridade correspondente”. 3. Desse modo, tendo em vista que o PCCR determina que para efeito de remuneração básica deve ser considerado o vencimento base acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento), esta gratificação deve ser incluída na base de cálculo da remuneração do apelante, sendo notório o seu direito líquido e certo. 4. Desse modo, a sentença deve ser reformada, devendo ser aplicada a Lei do PCCS nº 9.049/2013 para que as demais verbas recebidas pelo apelante sejam calculadas sobre o vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento), conforme previsto no artigo 53, § 4º da Lei nº 9.049/2013 e artigo 53, 83, inciso II da Lei nº 7.502/90. 5. Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”

Por conseguinte, conforme se observa no teor da ementa transcrita, claramente o Recurso de Apelação interposto pelo embargante foi conhecido e julgado provido, sendo contraditório que, ao final da ementa, conste que os componentes dessa egrégia Turma negaram provimento ao referido recurso.

Outrossim, é imprescindível que ocorra a necessária retificação no final da ementa, devendo constar a seguinte redação: “
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
”.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
nos termos da fundamentação
supramencionada.

É o voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/12/2021